Tribunal: STF
Processo: ARE 1320740
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Impugnação Aplicação da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE nº 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei nº 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (eDOC 4, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que não há como afastar a utilização da Taxa Referencial para a correção monetária do crédito, tendo em vista que o titulo executivo transitado em julgado determinou a aplicação da Lei 11.960/09. (eDOC 13, p. 3).
    Ademais, alega-se que o afastamento do índice de correção monetária definido o título executivo, fundamentando-se na inconstitucionalidade da norma que o instituiu, somente seria possível mediante a propositura de ação rescisória. (eDOC 13, p. 7)
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou a aplicação do prescrito no art. 1°-F da Lei 9.949/97, com redação da Lei n° 11.960/09, aos juros moratórios, e, para a correção monetária, o IPCA-E, a partir da vigência da Lei n° 11.960/09. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Assim, forçoso concluir que o caso não está sob a incidência do determinado pelo E. STF nas ADIs 4357 e 4425, mas sim sob a necessidade de respeito ao que o E. STF definiu no RE 870947, Tema 810 de Repercussão Geral, bem como ao que, em modo sintonizado, o E. STJ definiu no REsp. 1.495.146, no tema 905, que tratam do período anterior à expedição do precatório.
    Por isso, os juros de mora devem observar o prescrito no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação da Lei n° 11.960/09, e, para a correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E. (eDOC 4, p. 3)
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    No entanto, o caso dos autos se diferencia do paradigma do Tema 810 nesse ponto, tendo em vista que, na presente situação, a questão sobre quais índices devem ser aplicados restou definitivamente resolvida por decisão já transitada em julgado, restando a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora acobertada pela coisa julgada. 
    Confira-se trecho da sentença que transitou em julgado:
    “Os juros moratórios, devidos a partir da citação, serão de 6% ao ano e a correção monetária, incidente a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, serão computados até a entrada em vigor da alteração introduzida pela Lei nº 11.960/09 à redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de quando serão calculados com utilização dos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do entendimento recentemente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.207.197/RS, rel. Ministro Castro Meira, j. Em 18/05/2011.”
    Nesse sentido, vale destacar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a inexigibilidade do título executivo fundada na existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário seria necessário o ajuizamento de ação rescisória. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
    Além disso, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que reconheceu a aplicação do IPCA-E para correção monetária da condenação, tendo em vista a necessidade de observância da coisa julgada.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente